Tribunal: TJSP
Processo: 1007166-18.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 31251

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Empréstimos bancários. Pretensão de limitação dos descontos das prestações na folha de pagamento e na conta corrente da mutuária a 30% de sua renda mensal líquida. Cabimento. Aplicação analógica da Lei 10.820/2003 aos empréstimos com desconto em conta corrente. Precedentes do STJ e jurisprudência majoritária do TJSP. Sentença reformada. Limitação, contudo, que

Ementa:
VOTO No 31251

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Empréstimos bancários. Pretensão de limitação dos descontos das prestações na folha de pagamento e na conta corrente da mutuária a 30% de sua renda mensal líquida. Cabimento. Aplicação analógica da Lei 10.820/2003 aos empréstimos com desconto em conta corrente. Precedentes do STJ e jurisprudência majoritária do TJSP. Sentença reformada. Limitação, contudo, que não se aplica aos mútuos celebrados na modalidade de adiantamento de 13o salário, por se tratar de antecipação voluntária de verba não recorrente da mutuária, mediante pagamento de ágio ao banco. Sentença mantida nesse ponto.

Recurso provido em parte.